Tribunal: TJSP
Processo: 2008516-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no art. 1.021 do CPC/15. Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, visto que a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 e não se aplica ao caso concreto a taxatividade mitigada. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Situação não contemplada pelo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no art. 1.021 do CPC/15. Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, visto que a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 e não se aplica ao caso concreto a taxatividade mitigada. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Situação não contemplada pelo art. 1.015, V, do CPC/15. Silêncio eloquente do legislador nesse sentido. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão recorrida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2008516-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pedregulho, em que são
agravantes MARIA VANILDE PIMENTA SOARES e DENIZART LEMOS SOARES,
são agravados TAUFI PEDRO (ESPÓLIO), ZILDA SCARABUCCI (ESPÓLIO) e
TARCISIO NASCIMENTO MANIGLIA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008516-77.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 16469
AGRAVO INTERNO No 2008516-77.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: MARIA VANILDE PIMENTA SOARES E OUTRO
AGRAVADO: DENIZART LEMOS SOARES E OUTROS
COMARCA: PEDREGULHO
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no art. 1.021 do
CPC/15. Decisão monocrática que não conheceu o agravo
de instrumento, visto que a hipótese não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/15 e não se aplica ao caso
concreto a taxatividade mitigada. Recurso interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação à concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Situação não contemplada
pelo art. 1.015, V, do CPC/15. Silêncio eloquente do
legislador
nesse
sentido.
Ausência
de
qualquer
inconsistência no fundamento da decisão recorrida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 13/16, que não conheceu o agravo de instrumento outrora
interposto pelos recorrentes, visto que a hipótese não se enquadra no rol art. 1.015
do CPC/15 e não se aplica ao caso concreto a taxatividade mitigada.
Afirmam os agravantes, em síntese, que o agravo de instrumento
é adequado para recorrer de decisão que rejeita a impugnação à concessão da
gratuidade de justiça. No restante, insistem que os agravados têm condições de
arcar com as custas e despesas processuais. Buscam a reforma da r. decisão para
que o recurso seja regularmente processado.
Contraminuta a fls. 08/13.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008516-77.2020.8.26.0000/50000 -
3
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da publicação
do decisum já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Com efeito, considerando que as hipóteses de cabimento de
agravo de instrumento têm rol exaustivo, em razão da escolha do legislador em
reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, tem-se como
inadmissível o agravo quando tirado contra decisão que não esteja contemplada no
artigo 1.015, do CPC/15.
Nota-se que o inciso V do referido art. 1015, prevê apenas a
possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que versar sobre “rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação”. Portanto, não quis o legislador contemplar a hipótese
trazida pela agravavante - rejeição da impugnação à concessão dos benefícios da
justiça gratuita à parte contrária. Tratou-se de silêncio eloquente do legislador.
Conclui-se que quis o legislador aplicar à situação o recurso
diferido, de modo que em sede de apelação a matéria poderá ser devolvida à
apreciação desta Corte.
Ressalta-se, ademais, que constou expressamente da decisão
monocrática não ser a hipótese de aplicação da taxatividade mitigada, tese
majoritariamente defendida no C. STJ, uma vez que, oportunamente, a matéria
poderá voltar a ser discutida quando do julgamento de eventual apelação a ser
manejada.
Por fim, nota-se que o não conhecimento do agravo de
instrumento interposto por ausência de adequação encontra respaldo na
jurisprudência deste E. Tribunal, conforme precedentes apontados a fls. 15/16.
Sendo assim, malgrado os argumentos lançados nas razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2008516-77.2020.8.26.0000/50000 -
4
agravo interno, forçoso convir que os recorrentes não conseguiram rebater os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora